Tribunal: TJMT
Processo: 1001656-53.2022.8.11.0088
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001656-53.2022.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Casamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS - CPF: 405.909.921-04 (APELADO), MARIA GORETE COGO DA SILVA - CPF: 420.612.372-15 (ADVOGADO), SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS - CPF: 042.179.391-08 (ASSISTENTE), CLAUDIANA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 021.839.701-11 (TERCEIRO INTERESSADO), UARLE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDINÉIA RODRIGUES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO – PRELIMINAR – REJEITADA – MÉRITO - ESTADO CIVIL DO FALECIDO – SEPARAÇÃO DE FATO COMPROVADA – NECESSIDADE DE ANOTAÇÃO NA CERTIDÃO – ADEQUAÇÃO DO REGISTRO PÚBLICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A separação de fato, ainda que não dissolva formalmente o vínculo matrimonial, possui efeitos jurídicos relevantes e deve ser reconhecida nos registros públicos sempre que comprovada de forma inequívoca, especialmente para evitar distorções na concessão de direitos previdenciários e sucessórios.

No caso, restou demonstrado que o falecido estava separado de fato da autora há mais de 20 anos, mantendo outros relacionamentos de forma pública e notória.

Assim, a certidão de óbito deve ser retificada para incluir no campo "observações" a informação de que o de cujus estava separado de fato da autora há mais de 20 anos, mantendo-se o estado civil "casado", uma vez que o divórcio não foi formalizado.

Recurso parcialmente provido para adequação do registro público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interpostos pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que nos autos da Ação de Retificação de Certidão de Óbito n. 1001656-53.2022.8.11.0088, com fulcro nos artigos 29, inciso III (registro de óbito) e 109, ambos da Lei nº 6.015/73, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para determinar ao(à) Senhor(a) Oficial(a) do Cartório de Registro Civil competente, para que proceda à RETIFICAÇÃO do registro de óbito de NIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS juntado ao ID 113327807, matrícula 063826 01 55 2022 4 00007 024 0001424 07, a fim de que no item “ESTADO CIVIL” passe a constar a informação “Casado”, permanecendo os demais dados inalterados. Sem honorários.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) não foi devidamente intimado para apresentação de alegações finais, o que violaria os artigos 180 e 183, §1º, do CPC; (ii) a sentença desconsiderou a separação de fato existente entre o de cujus e a autora há mais de 20 anos, o que justificaria a anotação de "separado de fato" na certidão de óbito, nos termos do artigo 1.723 do Código Civil; e (iii) a pretensão da autora tem caráter exclusivamente patrimonial, visando benefícios previdenciários e sucessórios em detrimento dos direitos do filho menor do falecido, Álvaro Noah Gomes.

Ainda: a sentença julgada na forma como foi, viola o art. 1.723 do Código Civil, em que é previsto o reconhecimento como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família bem como a separação de fato da autora.

Aduz: da análise da petição inicial, tem-se que o pedido da parte autora se dá justamente em razão da necessidade de dar entrada ao pedido de aposentadoria e para o processamento da ação de inventário dos bens deixados pelo de cujus, mesmo quando a autora e o falecido já se encontravam-se separados de fato há mais de 20 (vinte) anos.

Segue dizendo que: não se pode se desconsiderar a separação de fato existente entre o de cujus Nivaldo e a autora, Maria Auxiliadora, de modo que a informação correta a constar no campo “Observações” da Certidão de Óbito é “separado de fato” e não “casado”; portanto, cuida-se, em verdade, de reconhecer e validar a vontade do titular do direito mesmo após sua morte, conferindo especial atenção ao desejo de ver dissolvido o vínculo matrimonial.

Acrescenta que ‘a pretensão da parte autora é única e exclusivamente patrimonial, tendo esta indicado de forma veemente na petição inicial que a retificação se dá para que seja realizado o pedido de aposentadoria e ajuizamento do processo de inventário do de cujus burlando assim todo o sistema da Seguridade Social e judicial.’.

Por fim, segundo o apelante: os direitos patrimoniais do incapaz aqui tutelados estão em grande risco de serem dilapidados, já que uma das pretensões da parte autora era a de retificar a existência de filho menor do de cujus, de modo a facilitar o pedido de aposentadoria e ajuizamento do processo de inventário dos bens deixados, o que pode se verificar nos pedidos outrora realizados nos autos nº 1000616-63.2023.8.11.0100 e 1001180-76.2022.8.11.0100, os quais foram extintos sem resolução de mérito.

Requer o Ministério Público do Estado de Mato Grosso seja o presente Recurso de Apelação conhecido e integralmente provido, para, preliminarmente, declarar a nulidade da sentença proferida, com abertura de vistas ao Ministério Público para alegações finais e, no mérito, reformar a sentença prolatada nos autos, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas, defendendo a manutenção da sentença, afirmando que o Ministério Público foi intimado, em audiência, para apresentar as alegações finais, deixando de apresentá-las em momento oportuno. No mérito, alega que uma suposta separação de fato em nada interfere no direito perseguido pela apelante de ver retificado o registro de óbito de Nivaldo Rodrigues dos Santos, pois ambos permaneciam casados, nos termos do artigo 1571 do Código Civil, uma vez que não houve nenhum dos eventos descritos na norma como causa de término da sociedade conjugal. (id. 222794183)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso de apelação e, caso esta E. Câmara entenda de forma diferente, opina para que seja determinada a anotação na certidão de óbito do Sr. Nivaldo Rodrigues dos Santos, no campo “observações”, que o “de cujus” estava separado de fato da Sra. Maria Auxiliadora dos Santos há mais de vinte anos. (id. 234210193)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interpostos por MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que nos autos da Ação de Retificação de Certidão de Óbito n. 1001656-53.2022.8.11.0088, com fulcro nos artigos 29, inciso III (registro de óbito) e 109, ambos da Lei nº 6.015/73, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para determinar ao(à) Senhor(a) Oficial(a) do Cartório de Registro Civil competente, para que proceda à RETIFICAÇÃO do registro de óbito de NIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS juntado ao ID 113327807, matrícula 063826 01 55 2022 4 00007 024 0001424 07, a fim de que no item “ESTADO CIVIL” passe a constar a informação “Casado”, permanecendo os demais dados inalterados. Sem honorários.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange à preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação do Ministério Público para alegações finais, não vislumbro qualquer irregularidade processual capaz de comprometer a validade do julgamento.

Verifica-se que o Ministério Público foi devidamente intimado em audiência e teve oportunidade de se manifestar, deixando transcorrer o prazo "in albis". Dessa forma, inexiste prejuízo processual, pois eventual manifestação posterior dificilmente alteraria o conjunto probatório já consolidado nos autos. Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

No mérito, contudo, entendo que a sentença merece reforma.

A controvérsia central consiste em definir se o estado civil do falecido deve constar como "casado" ou "separado de fato" na certidão de óbito.

É incontroverso que o Sr. Nivaldo Rodrigues dos Santos e Maria Auxiliadora dos Santos permaneceram formalmente casados até o falecimento do primeiro, sem a formalização do divórcio ou separação judicial. No entanto, o conjunto probatório demonstra, de maneira inequívoca, que o casal estava separado de fato há mais de 20 anos, sem convivência conjugal, com o falecido mantendo relacionamentos duradouros e públicos com outras companheiras.

A separação de fato, ainda que não dissolva o vínculo matrimonial para todos os efeitos legais, possui repercussões jurídicas relevantes, especialmente no âmbito patrimonial e previdenciário; assim, tem-se que o reconhecimento dessa realidade no campo "observações" da certidão de óbito não afronta o ordenamento jurídico, mas, ao contrário, assegura a fidedignidade do registro público e evita distorções no reconhecimento de direitos sucessórios e previdenciários.

Ademais, há fortes indícios de que a pretensão da autora possui interesse predominantemente patrimonial, visando à obtenção de benefícios previdenciários e sucessórios em eventual inventário, em prejuízo do filho menor do falecido, que detém direitos prioritários à pensão por morte e à herança.

Dessa forma, a retificação determinada na sentença deve ser reformada, para que o estado civil do falecido permaneça "casado", mas com a inclusão da anotação no campo "observações" da certidão de óbito, informando que o de cujus estava separado de fato da autora há mais de 20 anos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação para determinar que a certidão de óbito de Nivaldo Rodrigues dos Santos seja retificada para incluir, no campo "observações", a informação de que o falecido estava ‘separado de fato’ de Maria Auxiliadora dos Santos há mais de 20 anos, mantendo-se inalterado o estado civil "casado".

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025